Tribunal: TJDFT
Processo: 0003288-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003288-14.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JOAO PEDRO DE SOUSA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CARACTERIZAR A UNIDADE DE DESÍGNIOS E A DIVISÃO DE TAREFAS NA PRÁTICA DO CRIME. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que os réus praticaram o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. 2. No crime de roubo, tanto a pessoa que subtrai o bem alheio quanto a pessoa que exerce o papel de auxiliar na fuga do autor do delito respondem pelo crime, eis que este último garante ao agente executor a tranquilidade para atuar com a certeza de que a fuga está assegurada com a sua atuação. Ambos realizaram condutas descritas no tipo penal, não podendo se falar em participação de menor importância. Isto porque caracterizada a atuação consciente em contribuir para a realização de um crime, ou seja, no liame psicológico que une as ações convergentes à realização do delito. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 do Código de Processo Penal e 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, sustentando a necessidade de exclusão da majorante do concurso de pessoas, por falta de provas aptas a ampará-la. Aduz que sua incidência se deu apenas com base em depoimento impreciso colhido na fase policial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155 do Código de Processo Penal e 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Isso porque, consoante remansoso entendimento da Corte Superior, “Para verificar se as qualificadoras do concurso de pessoas e da fraude no delito de furto estão caracterizadas ou não, seria necessária uma análise dos elementos fático-probatórios dos autos, procedimento este incabível na via dos recursos excepcionais. Incidência da Súmula n.7/STJ.” (AgRg no AREsp 1681129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 2/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009